Tribunal: TJDFT
Processo: 0750207-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750207-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA MARISCAL DE ALBUQUERQUE DA SILVA, TIAGO ALBUQUERQUE DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA D E S P A C H O Ao Ministério Público (presença de incapaz). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator